Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. CUSTEIO INTEGRAL PELO PLANO DE SAÚDE. TEMA REPETITIVO 1032. COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O Tema Repetitivo 1032 firmou entendimento acerca da validade da cláusula contratual que estabelece a coparticipação de no máximo 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas em caso de internação superior a 30 (trinta) dias por ano decorrente de transtorno psiquiátrico.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.